Tribunal: TJMT
Processo: 1024441-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024441-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), NILTON SOARES - CPF: 242.006.702-91 (AGRAVANTE), JARBAS JOSE DE MELO - CPF: 537.417.301-49 (AGRAVADO), ANGELITA OLIVEIRA FREITAS MELO - CPF: 002.296.751-66 (AGRAVADO), EPI MT COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME - CNPJ: 11.065.482/0001-84 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de anulação de acordo extrajudicial c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos. O agravante, motociclista, alega incapacidade laboral decorrente de acidente de trânsito causado pela abertura negligente da porta do veículo de um dos agravados, pleiteando pensão mensal provisória no valor de R$ 3.000,00 e restrição de circulação do veículo envolvido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência requerida, considerando a alegada incapacidade laboral e o risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

1
. O deferimento de tutela provisória de urgência exige comprovação de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme art. 300 do CPC.

2
. Não há comprovação inequívoca dos fatos alegados, sendo necessária dilação probatória para apuração da extensão do dano e da responsabilidade dos agravados.

3
. A natureza satisfativa e irreversível da medida pleiteada contraria os pressupostos legais da tutela provisória, sendo vedada a antecipação do mérito em tal circunstância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A tutela de urgência não pode ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e se faz necessária a dilação probatória para comprovação dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Súmula nº 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI 0702653-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 28/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILTON SOARES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de anulação de acordo extrajudicial c/ indenização por danos materiais, morais e estéticos c/c tutela de urgência movida em desfavor de
ANGELITA OLIVEIRA FREITAS MELO, JARBAS JOSÉ DE MELO, EPI MT COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

S
ustenta o agravante, em síntese, que na data de 04/05/2024, encontrava-
se
conduzindo sua motocicleta pela via quando a agravada,
ANGELITA OLIVEIRA FREITAS MELO
, ao estacionar na lateral da pista, abriu a porta do carro sem atentar para a aproximação do agravante, ocasionando um acidente de trânsito.

Afirma que, devido ao acidente, encontra-se em tratamento médico intenso, estando sua capacidade de locomoção e trabalho comprometidas, uma vez que prestava serviço como motoboy.

Assim, requer a reforma da decisão proferida pela d. Magistrada
a quo
, salientando a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para que seja concedida pensão mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) durante todo o período em que estiver incapacitado de retornar às suas atividades.

Requer, ainda, a anotação da presente ação no prontuário do veículo de propriedade da agravada junto ao Detran, impossibilitando sua venda ou transferência a terceiros de boa-fé, sob pena de colocar em risco o resultado útil do processo.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 236400194).

A liminar foi indeferida

(ID
2
37275659
)
.

Em suas contrarrazões (
IDs
240821183 e 247827150), os agravados se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
NILTON SOARES
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pel
a
d. Magistrad
a
singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos
(ID 165900071, na origem)
:

“
(...)
Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex
positis
, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro
a medida pleiteada.

Defiro, no entanto, a assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais.

(...)”

Inconformado, a agravante
pleiteia pela reforma do
decisu
m
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §2º, do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“
Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, notadamente porque os agravados não se desincumbiram de prestar o auxílio necessário ao agravante, conforme pode ser verificado no acordo firmado extrajudicialmente, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – ID 165627596, na origem.

Outrossim, como bem ressaltado pela Magistrada na origem, a tutela de urgência
pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A medida antecipatória da tutela requerida pelo autor tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (TJ-DF 07026533020218070000 DF 0702653-30.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
11/05/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
g.n
)

Logo,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Assim sendo, torna-se necessária a realização de dilação probatória nos autos para o melhor esclarecimento dos fatos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILTON SOARES
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024